Tribunal: TJDFT
Processo: 0753751-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 4o DO ART. 33. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA POR PROVAS TELEMÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando pena definitiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, com absolvição quanto ao art. 306 do CTB.

2. A defesa sustenta desproporcionalidade na pena-base, ausência de fundamentos para afastar o tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei de Drogas) e ocorrência de bis in idem na dosimetria. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo e a consequente redução da reprimenda, com alteração do regime inicial de cumprimento, com possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base acima do mínimo legal observou os parâmetros do art. 42 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e, (iii) verificar se houve bis in idem na valoração dos elementos utilizados na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Como a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, de modo que a quantidade total de droga apreendida (371,91g de maconha, skunk e haxixe), aliada à diversidade e ao modo de fracionamento, bem como à apreensão de duas balanças de precisão, autoriza a avaliação negativa, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006, tais circunstâncias revelam maior desvalor concreto da conduta.

5. A minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica quando as provas telemáticas revelam diálogos que demonstram venda reiterada de drogas, negociação com múltiplos interlocutores e oferta de variedade de substâncias, evidenciando dedicação habitual à traficância, de modo que tais elementos impedem o reconhecimento do privilégio.
6. Não há bis in idem na fixação da pena porque quantidade e natureza do entorpecente foram consideradas na primeira fase para quantificar a gravidade concreta (art. 42 da Lei 11.343/2006), e no afastamento do § 4o tais elementos foram analisados em conjunto com o conteúdo das mensagens, que demonstram habitualidade criminosa, finalidade jurídica diversa e autônoma, não havendo dupla valoração do mesmo fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal admitida. Pedido Julgado improcedente.

Dispositivos legais citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 42; CPP, art. 621; CP, art. 59.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão n. 1896806, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1804141, Rel. Esdras Neves, j. 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1785998, Rel. Gislene Pinheiro, j. 16/11/2023.